Tribunal: TJDFT
Processo: 0732394-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (RESP No 2.002.590/SP).

2. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de Recuperação Judicial ostenta natureza extraconcursal.

3. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação.

4. Considerando que o d. Juízo Universal tem a última palavra sobre a viabilidade do plano de soerguimento e que a penhora de imóvel da Agravante pode comprometer o plano de recuperação judicial e a competência do referido juízo permanece até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação, a constrição deve ser desconstituída.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.